Tribunal: TJDFT
Processo: 0708435-95.2020.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR AFASTADA. SERVIDOR DO DISTRITO FEDERAL. PROFESSOR. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA. MOLÉSTIAS NÃO ESPECIFICADAS EM LEI. DESPROVIMENTO.
1. O pedido de gratuidade de justiça pode ser renovado na apelação. Contudo, a concessão posterior produz efeitos a partir do deferimento (ex nunc).
2. Se o sentenciante definiu os pontos controvertidos da demanda e abordou as questões relevantes para o deslinde do feito, não há que se falar em nulidade por ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Preliminar rejeitada.
3. Quando as enfermidades constatadas por perícias oficiais não estão inseridas no rol taxativo do art. 18, § 5o, da Lei Complementar Distrital 769/2008 e não há nexo de causalidade com as atividades laborais, incabível a reversão da aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais em integrais.
4. Apelação conhecida e desprovida.